Tribunal: TJPA
Processo: 0009398-38.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009398-38.2018.8.14.0401

APELANTE: LONIEL MONTEIRO QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
VETORES JUDICIAIS VALORADOS CORRETAMENTE PELO JUÍZO SENTENCIANTE
. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.

1. Analisadas, de forma correta e fundamentadamente as circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis ao réu, não há qualquer reparo a ser feito por esta instância revisora, mantendo-se a pena-base fixada pelo juízo sentenciante, porquanto atendidos os critérios da necessidade e suficiência para os fins de reprovação e prevenção do delito.

2. Embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, a reincidência utilizada para agravar a reprimenda, justifica a imposição do regime fechado estabelecido pelo magistrado singular, nos exatos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e ______ do mês de ____________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0009398-38.2018.8.14.0401

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE BELÉM (7ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LONIEL MONTEIRO QUEIROZ

ADVOGADO: ALAN DAMASCENO – Def. Público

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

LONIEL MONTEIRO QUEIROZ,
representado por sua defesa, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 157,
caput
, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

Segundo a peça acusatória, no dia 25/04/2018, por volta de 17h45min, o apelante, em um ponto de ônibus na BR 316, Bairro do Castanheira, subtraiu o aparelho celular da vítima Tayse Meneses de Oliveira, ameaçando-lhe de forma violenta com uma faca para que ela entregasse o objeto, o que foi atendido por ela, tendo, contudo, já em poder do objeto, passado a agredi-la com diversos socos nas costas e múltiplas perfurações em seu corpo, causando-lhe várias lesões corporais, conforme laudo pericial.

O apelante foi detido por populares e, em seguida entregue a uma guarnição da Polícia Militar, e os objetos da vítima foram recuperados.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o réu pela prática da conduta descrita no art. 157, §3º, do CP.

Após regular instrução processual, o Ministério em alegações finais, pediu pela condenação do réu nas sanções do art. 157,
caput
, do CP. Enquanto, a Defensoria Pública, pugnou pela desclassificação da conduta para a forma tentada, com aplicação da pena no mínimo legal e regime inicial de cumprimento mais favorável ao réu.

O Juízo sentenciante, julgou parcialmente procedente os fatos descritos na peça acusatória, condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado o apelante, por meio de sua defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões (fls. 181/187), a defesa combate, à dosimetria da pena-base estabelecida pelo Juízo, por entender que este não apresentou fundamentação idônea aos vetores considerados desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, entende que a reprimenda base deve ser aplicada no mínimo legal.

Requer, ainda, que seja modificado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, aduzindo, para tanto, ausência de fundamento para a imposição do regime mais gravoso do permitido pelo quantum da pena aplicada.

Diante desses fatores, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal e modificado o regimente de cumprimento de pena estabelecido na sentença.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento (fls. 189/193).

Encaminhados os autos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 207).

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (210/216).

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de discussão do presente recurso.

A defesa pretende, que seja revisto e redimensionado o quantum da pena-base para o mínimo legal e o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Razão não assiste a defesa.

Com efeito, constata-se da sentença que o juízo
a quo
fixou a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, após a valoração das circunstâncias judiciais relacionadas: a
culpabilidade
, os
antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime,
nos seguintes termos:

(...).

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

A culpabilidade do réu se encontra significativamente exacerbada
, em grau gravíssimo, merecendo intensa reprovação, na medida em que utilizou de violência real que supera a elementar do tipo penal, haja vista que não apenas imobilizou desferiu socos nas costas da vítima, como a golpeou diversas vezes com a faca empregada no crime, arma branca com significativo potencial lesivo, de forma totalmente desnecessária, na medida em que já estava em poder da res furtiva, não tendo a vítima esboçado qualquer reação para impedir sua fuga;

Possui outros registros criminais, conforme se afere de sua certidão judicial criminal, com antecedente criminal configurado
pela sentença penal condenatória por crime anterior ao fato aqui em apuração e trânsito em julgado no curso do presente processo, nos autos de nº 0014729-69.2016.8.14.0401 (2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA), sendo que esta será valorada para considerar como negativa a presente circunstância judicial. Possui também duas sentenças penais condenatórias por crimes anteriores ao presente – processos de nº 0000904-80.2005.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Belém/PA) e 0007681-14.2008.8.14.0401 (10ª Vara Criminal de Belém/PA) –, sendo reincidente conforme se afere da execução criminal de nº 0009462- 33.2008.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA), no âmbito da qual teve sua pena extinta por sentença transitada em julgado em 12/11/2015,
entretanto servirá tais condenações como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem
;

(...).

As circunstâncias do crime são graves
, porque cometeu o delito em uma parada de ônibus, local de alto trânsito de pessoas, o que de certa forma colocou em risco um número indeterminado de transeuntes que ali se encontravam presenciando a ação criminosa;

Consequências graves
, pois o crime resultou em pelo menos duas feridas pérfuro-cortantes, sangrentas, de 2cm no antebraço e 3cm na região vertebral da vítima, conforme laudo pericial nº 2018.01.005244-TRA juntado ao IPL, o que culminou na necessidade de que fosse encaminhada para atendimento no pronto socorro do Guamá; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Diante do fato da culpabilidade gravíssima, das circunstâncias e consequências do delito serem graves e todas, por consequência, altamente reprováveis no presente caso e ainda em razão do antecedente criminal do acusado, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

(...).

Não há atenuantes.

Incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB
, uma vez que o réu possuía, ao tempo do crime, sentenças penais condenatórias transitadas em julgado – processos de nº 0000904-80.2005.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Belém/PA) e 0007681-14.2008.8.14.0401 (10ª Vara Criminal de Belém/PA) –, cujas penas foram extintas mediante sentença transitada em julgado no ano de 2015, nos autos da execução criminal nº 0009462-33.2008.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA), motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que ele se aproximou da consumação do delito, conforme restou consignado no bojo desta decisão, já que conseguiu realizar a inversão da posse do objeto subtraído, apenas não conseguindo concluir a subtração da res para si ou para outrem em razão da reação de populares e da guarnição policial, que diligenciaram para detê-lo durante sua fuga, diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual tenho como concreta e definitiva, por não haver causas de aumento da pena.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

(...).

Atendendo ao disposto no art. 33, §2º e §3º do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser incialmente no regime fechado, especialmente em razão da culpabilidade elevada, dos antecedentes criminais e das consequências graves do crime, além da reincidência.

(...).

Ao contrário do que afirma a defesa, os fundamentos apresentados pelo magistrado singular aos vetores reputados desfavoráveis ao réu estão pautados em elementos concretos dos autos, pois destaca particularidades com força suficiente para justificar a exasperação da pena-base, acima do mínimo legal cominado ao tipo.

Nesse passo, analisadas de forma correta e fundamentada as circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis ao réu, não há qualquer reparo a ser feito por esta instância revisora, mantendo-se a pena-base fixada pelo juízo sentenciante, porquanto atendidos os critérios da necessidade e suficiência para os fins de reprovação e prevenção do delito.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes, todavia fora aplicada a agravante da reincidência, em razão de condenação transitada em julgado, sendo a reprimenda aumentada em 01 (um) ano.

Posteriormente, o magistrado singular aplicou a causa de diminuição de pena (art. 14, II, do CP), a razão de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva
estabelecida 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa
, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato.

Nesse viés,
o quantum definitivo da pena aplicada não se mostra excessivo, ao contrário está em consonância com os elementos do caso concreto que comprovadores da elevada gravidade do crime praticado pela apelante, merecendo, portanto, maior rigor na sua reprovação.

Por fim, quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto ante à ausência de fundamentação para impor o regime mais rigoroso, que o quantum da pena autoriza nos termos da Súmula nº 440 do STJ, de igual modo, razão não assiste à defesa.

Destarte, embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, a reincidência utilizada para agravar a reprimenda, justifica a imposição de regime fechado estabelecido pelo magistrado singular, nos exatos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, pertinente a citação de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REGIME FECHADO. REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa justificam a fixação do modo fechado para o início do seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1797487/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julg. 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Nesse passo, mantenho o regime fixado na sentença primeva.

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, conheço do recurso, porém lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, ___ de ___________________ de 2022.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023